Tribunal: TJES
Processo: 5012761-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012761-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO CHRISTE MOSCON
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012761-13.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO CHRISTE MOSCON

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Gunther Klug Berger Costa - OAB/ES nº 25.064
, em benefício de
FÁBIO CHRISTE MOSCON
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Informa
,
na inicial de impetração,
que o
paciente
teve sua liberdade cerceada em 06 de outubro de 2022, pela
suposta
prática das infrações penais previstas no artigo art. 33 e 35, ambos da Lei nº 13.341/06.

Aduz, em síntese, ilegalidade no ingresso da residência, já que ocorrera sem autorização e sem mandado, além de não ser fundada em fortes razões para a realização da busca e apreensão. Outrossim,
alega
ser o suplicante possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ainda, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão da ordem de
habeas corpus
.

Informações devidamente prestadas
pelo juízo acoimado de coator
(
I
d
nº 4100532
)
.

Tutela de urgência indeferida nos moldes do
decisum
constante
no
Id n° 4203638
.

Parecer Ministerial de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem
(
I
d
nº
4361746
).

É o relatório,
no que interessa.

Pois bem.

De início, n
o tocante às alegações de nulidade na busca e apreensão em razão da inexistência de mandado e supostamente não fundada em fortes razões, não observo ilegalidade a ser sanada pela presente via. Explico.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Neste aspecto, extraio do Termo de Declaração que presta registrado sob
id nº 3970249
, do policial condutor do paciente que:

“
[...] após ter franqueado acesso ao seu aparelho de celular foi constatado o envolvimento do nacional FÁBIO CHRISTE MOSCON, vulgo "Alemão do HR" nas negociações de drogas, já que foram visualizadas conversas sobre tráfico de drogas, em especial haxixe, e troca de fotos da mesma droga; QUE diante dessas informações a equipe se deslocou até o endereço de "ALEMÃO DO HR", no bairro Bento Ferreira, em Vitoria/ES; QUE ao chegarem ao local FABIO CHRISTE MOSCON, que se identificou como morador da residência junto com sua companheira THAINÁ ALVES FEITOSA, franqueou a entrada destes policiais civis e após buscas foram localizadas a droga (haxixe) e outros objetos apreendidos; QUE diante dos fatos, os irmãos KEVYN e RAFAEL e o casal FABIO e THAINÁ foram conduzidos para esta Depol, sem lesões corporais para análise da autoridade e medidas cabíveis.”

Desta forma, constam elementos suficientes a justificar a entrada no domicílio do requerente.

E não é só.

À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi lastreado em elementos concretos, conforme narrado no termo de declaração.

De mais a mais, vale lembrar que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...]
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Seguindo no feito, quanto a ilegalidade da prisão preventiva, constato a partir do
decisum
registrado sob
id nº 4088016
que o magistrado impetrado entendeu por manter a prisão preventiva do paciente com fundamento no perigo à ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Vejamos:

“
[...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, diante do contexto da investigação criminal a qual o indiciado está submetido, bem como da apreensão de entorpecentes de alto valor, sendo medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, insuficientes e inadequadas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]”

Assim, não é possível extrair ilegalidade do acautelamento preventivo, principalmente
se levado em consideração que o
risco de reiteração delitiva
é
fundamento válido para o decreto da medida extrema:

[...] 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida
ante acta
imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Portanto, mostra-se prudente a manutenção da prisão, vez que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012761-13.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO CHRISTE MOSCON

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 13.341/06 -
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
NÃO CONFIGURAÇÃO -

CRIME PERMANENTE -

FLAGRANTE DELITO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
)

A
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial naquela residência, nos moldes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no tema 280.
2
)
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
frente ao
risco real de reiteração delitiva
.
3)

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4)

Justificada a segregação preventiva com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
)

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.